Tribunal: TJDFT
Processo: 0703676-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alex Maciel Franceira contra decisão (Id 111384545 do processo de referência) proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, que, na ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela antecipada inaudita altera pars em caráter antecedente interposta pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal e do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, processo 0709426-37.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de liminar formulado pelo autor, ora agravante, para assegurar-lhe a participação na “próxima etapa do certame, tendo sua prova discursiva corrigida e, logrando êxito, possa prosseguir para as demais etapas do concurso, evitando o perecimento do objeto principal da demanda (discussão sobre a nulidade do ato administrativo viciado)” (Id 110063684, p. 22, do processo de referência). Em razões recursais (Id 32504180), o agravante alegou, em suma, ser patente a irregularidade da banca examinadora na correção do gabarito da prova objetiva, porquanto o comando da questão de n. 34 foi considerado “certo” pela banca examinadora, sendo, todavia, contrário ao texto constitucional e à Lei Complementar 94/1998, e, por isso, estaria “errado”. Ao final, formulou os seguintes pedidos: Perante todo o exposto, requer o Agravante que seja concedida a antecipação da Tutela Recursal, nos termos art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, a fim de assegurar o direito de o demandante participar da próxima etapa do certame, tendo sua prova discursiva corrigida e, logrando êxito, possa prosseguir para as demais etapas do concurso, evitando o perecimento do objeto principal da demanda (discussão sobre a nulidade do ato administrativo viciado). Por todo o exposto, requer-se seja o recurso conhecido, reformando a decisão de 1o grau que indeferiu a tutela de urgência e que seja concedida ao Agravante a referida tutela de urgência. Pugna-se ainda pela total concessão do efeito suspensivo, levando em consideração que a parte agravante deverá ter acesso ao duplo grau de jurisdição antes de uma sentença de mérito, evitando-se decisões conflitantes entre o primeiro e o segundo graus de jurisdição. Preparo recolhido (Ids 32504181 e 32504182). Consoante decisão de Id 32610834, foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Contraminuta apresentada no Id 33456295 pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento está prejudicado por motivo superveniente a sua interposição. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifico que, em 30/5/2022 (Id 125817649 processo de referência), foi prolatada sentença pelo juízo de origem (processo n. 0709426-37.2021.8.07.0018), na qual foi julgado improcedente o pedido inicial e o autor, ora agravante, condenado ao pagamento das custas e honorários de advogado fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o inc. III do CPC. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 28 de junho de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora